Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703198-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GENIVAL PEREIRA, JOSE GERALDO DA SILVA DAMA, JOSE LIMA DE OLIVEIRA, JOSE LISBOA DA ROCHA, JOSE MEDEIROS, MICHELLE SOARES DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelos Exequentes JOSE GENIVAL PEREIRA, JOSE GERALDO DA SILVA DAMA, JOSE LIMA DE OLIVEIRA, JOSE LISBOA DA ROCHA, JOSE MEDEIROS e MICHELLE SOARES DE ANDRADE em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo n. 0706404-34.2022.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado contra o Executado DISTRITO FEDERAL, que , determinou o prosseguimento da execução com base nos cálculos apresentados pelo Devedor, referente à parcela incontroversa do crédito. (ID 218129000 na origem), nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por JOSE GENIVAL PEREIRA e OUTROS em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. O terceiro interessado ABDON CARLOS RIBEIRO JORDÃO peticionou solicitando que a penhora no rosto dos autos em desfavor do credor JOSE GERALDO DA SILVA DAMA seja cumprida, sem o desconto dos honorários contratuais. Conforme disposto no art. 22, §4o do Estatuto da OAB, se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. No caso, consta no ID 125551458, o contrato firmado entre o exequente JOSE GERALDO DA SILVA DAMA e escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em que ficou firmado que 20% dos valores a serem pagos nestes autos ao contratante serão destinados ao escritório de advocacia. Logo, o percentual em questão é de titularidade do patrono e não do constituinte, assim, diante de valores devidos pelo exequente, o percentual não pode ser objeto de penhora, pois é de titularidade de terceiro. Diante disso, INDEFIRO o pedido do terceiro ABDON CARLOS RIBEIRO JORDÃO. Os exequentes trouxeram planilha de cálculos. O DF alega equívoco nos cálculos da contadoria, pois teria aplicado juros sobre juros (anatocismo). O caso em exame não trata da mera aplicação da SELIC sobre valor da dívida originária. Cuida-se de modificação do índice de atualização do débito, no curso do período de inadimplemento, decorrente de alteração legislativa. Neste sentido a aplicação da SELIC deverá ser sobre o valor do débito efetivo no termo inicial de sua fluência, ou seja, deverá ser aplicada a SELIC sobre o débito original corrigido monetariamente acrescido dos juros de mora já aplicados. Não se trata de cumulação de índices, mas de mera sucessão na aplicação de índices diversos em decorrência dos efeitos da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021. É cediço que a aplicação composta da SELIC, mês a mês, importa em anatocismo, em virtude de haver o cômputo da correção monetária e de juros. O referido índice deve ter, via de regra, aplicação única referente ao período inadimplido, assim como o texto da emenda constitucional previu. Pelo exposto, REJEITO a impugnação do DF e HOMOLOGO os cálculos dos exequentes ID 215618674. Em razão do questionamento do DF acerca da metodologia de aplicação da SELIC, em que pese o entendimento diverso deste Juízo, não é possível o prosseguimento da execução com base nos cálculos da parte exequente, ainda que homologados, porquanto não há preclusão acerca da parcela. Assim, determino o prosseguimento da execução com base nos cálculos do DF, juntados ao ID 218034368, referente a parcela incontroversa do crédito. Expeçam-se precatórios do principal, com reserva de honorários contratuais, bem como RPV dos honorários sucumbenciais. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo sem pagamento, tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo adicional de 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta do titular da RPV. Para tanto, deverá a parte indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. Os Agravantes, em suas razões recursais (ID 66969474), asseveram que: (1) deve ser observada, de forma imediata, a Lei Distrital n. 6.618/2020 no que tange ao patamar para o pagamento de dívidas judiciais do Distrito Federal sem a submissão ao regime de precatórios; (2) o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988; (3) o Juízo de origem deveria ter determinado a expedição de RPV referente ao valor principal, para fins de adequação à supramencionada lei; (4) a não aplicabilidade desta sacrifica, limita e restringe o direito subjetivo da parte em receber seu crédito de pequeno valor de forma imediata e célere pelo valor de até 20 (vinte) salários mínimos. Requer a atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) relativa ao montante devido. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 e, consequentemente, determinada a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) relativa ao montante devido. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. O Agravante recolheu devidamente o preparo recursal (ID 68355545). DO EFEITO SUSPENSIVO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, não se vislumbra a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo, pois não se observa risco de dano no momento, uma vez que inexistem nos autos elementos a partir dos quais possa se inferir que os Agravantes experimentarão prejuízo ao aguardar a apreciação do mérito do agravo, já que não se deflui dos autos situação de temeridade famélica. Além disso, não vislumbro prejuízo no aguardo do mérito, em face da celeridade com a qual os recursos são apreciados. Ante o exposto, INDEEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador